Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717972-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LA ROSE VESTIDOS E ACESSORIOS LTDA RECORRIDO: AZINHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, TAMARA ALBERNAS DINIZ, LUCIMAR WANZELLER DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. OBJETO SOCIAL DA LOCATÁRIA. COMÉRCIO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. CESSÃO A TERCEIRO. OBJETO SOCIAL: COMÉRCIO DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. CABIMENTO. ANUÊNCIA DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EQUÍVOCO QUANTO AO NÚMERO DA LOJA. IRRELEVÂNCIA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA LOCATÁRIA. FIANÇA DEVIDA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL PENHORADO. DESCABIMENTO. DEFESA PERTINENTE AO FEITO EXECUTIVO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As partes celebraram contrato de locação comercial, sendo que a intenção da locatária (comerciante de peças de vestuário), desde o início, era alugar o imóvel para uso de terceiro, cujo objeto consiste na mercancia de veículos automotores. 1.1. O contrato expressamente previa a proibição de que houvesse cessão, empréstimo ou sublocação do imóvel, hipóteses que dariam ensejo à rescisão contratual, sem que houvesse previsão acerca de anuência da locadora. 1.2. De qualquer modo, a locatária não logrou comprovar que a locadora tinha ciência do propósito de ceder o imóvel a terceiros e que se omitiu em informar da impossibilidade de se realizar a atividade de venda de veículos no local, deixando de atender ao ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. Aplicação e inteligência do art. 422 do CCB. 1.3. Uma vez que houve o descumprimento contratual desde a formação da vontade da locatária, torna-se irrelevante eventual erro na indicação da numeração da loja locada, pois, caso cumprido o exercício da atividade empresarial descrito no objeto social da locatária, o indeferimento da expedição de alvará de funcionamento não subsistiria e, portanto, não haveria motivação para a rescisão contratual. 1.4. O impedimento do exercício da atividade pelo poder público decorreu da própria torpeza da locatária e, portanto, a rescisão contratual decorreu de sua culpa exclusiva. Logo, são devidos os aluguéis, multas e demais encargos pelo desfazimento antecipado da avença. 2. Considerando que a afiançada descumpriu o contrato desde a sua formação, torna-se irrelevante a discussão acerca do eventual equívoco quanto à numeração fática da loja e aquela constante do contrato, pois a própria locatária deu ensejo à rescisão contratual. Assim, são devidos todos os encargos contratuais dela decorrentes. 3. A discussão acerca da impenhorabilidade do bem da fiadora deve ser travada no âmbito da ação na qual efetuada a constrição, ou seja, no bojo do feito executivo. Matéria sumulada pelo STJ (Súmula 549). 4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie)” (RE 1240968 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-04-2020 PUBLIC 06-04-2020). 5. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida. A recorrente aponta contrariedade aos artigos 107, 110, 111, 112 e 113, inciso V, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de violação aos deveres contratuais. Aduz que no momento da locação lhe foi omitida a situação do imóvel frente aos órgãos públicos no tocante ao seu licenciamento, tornando inviável sua utilização para os fins almejados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 107, 110, 111, 112 e 113, inciso V, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de locação comercial, de modo que e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ.” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030